Tribunal: STF
Processo: CJ 6432
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-05
Data de publicação: 1984-04-05

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- SIMPLES DESPACHO DE REMESSA DOS AUTOS A UM TRIBUNAL DETERMINADO PELO
VICE-PRESIDENTE DE OUTRO, SEM QUE ESTE SE HAJA MANIFESTADO SOBRE SUA
COMPETÊNCIA, NÃO DÁ MARGEM, QUANDO A CORTE QUE RECEBEU OS AUTOS SE
JULGAR INCOMPETENTE, A QUE SURJA CONFLITO DE JURISDIÇÃO, QUE SÓ
EXISTE SE HOUVER MANIFESTAÇÃO DE AMBOS A RESPEITO. PRECEDENTE DO
STF: CJ 6.301.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO 1. TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO DE JANEIRO.